Tribunal: TJMT
Processo: 1024507-59.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024507-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), R.D SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.782.613/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), FRANCISCA FRANCINEIDE LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.990.748-00 (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: DES.MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

EMENTA:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPATÍVEL COM A VIA DA EXCEÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

2. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que,
“sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória”
(AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

3. Recurso conhecido e não provido.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º: 1024507-59.2022.8.11.0000

AGRAVANTE (S): FRANCISCA FRANCINEIDE LOPES PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
FRANCISCA FRANCINEIDE LOPES PEREIRA DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 0001379-57.2009.8.11.0105, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 152048183):

“
Vistos
.

Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade (Id: 50911551) oposta por
FRANCISCA FRANCINEIDE LOPES PEREIRA DA SILVA
, nos autos da Execução Fiscal em epígrafe. Regularmente intimada, a parte Exequente manifestou-se oportunamente no Id: 51758807, pugnando a rejeição da exceção.
É o que de importante tinha a relatar. Decido.
Como relatado, cuida-se de julgamento em decorrência de incidente de exceção de pré-executividade, manejada pela parte Executada, com o objetivo de desconstituir a pretensão executiva deflagrada nos presentes autos. O pleito não merece acolhimento. Explico. O julgamento da exceção de pré-executividade em tela consiste, essencialmente, na análise das arguições suscitadas pela parte Executada, no sentido de serem ou não bastantes para desconstituir a pretensão executiva então deflagrada, a ausência de citação e a ilegitimidade passiva. Argumenta, para tanto, que não foi citada validamente, tampouco o coexecutado Manoel Pereira da Silva, o que, no seu entender, ensejaria nulidade a embasar a extinção da presente execução. No que tange à citação da executada, a jurisprudência pátria é bastante sedimentada no sentido de que o comparecimento espontâneo nos autos, ainda que apenas para apresentar exceção de pré-executividade, supre a falta. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE — COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR — INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Não se verifica a existência de nulidade do processo em razão da ausência de citação válida do devedor, presente “a manifestação do procurador, mesmo sem poderes para receber citação, é considerada como comparecimento espontâneo, quando oferece exceção de pré-executividade” (STJ, AgInt no AREsp 1768235/PR). [...] (TJ-MT 10146762120218110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2022). Grifei. Nesse aspecto, com a devida vênia à Excipiente, o vício destacado, na esteira da jurisprudência, está sanado, não havendo que se reconhecer nulidade da execução. Afinal, não houve prejuízo. A Excipiente argumenta, ainda, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, afirmando que deixou o quadro societário da empresa demandada em 21/01/2004 e que a dívida teria sido constituída em 28/07/2009. Todavia, conforme bem aduziu a Fazenda Pública Estadual, o fato gerador do crédito tributário ora executado é do mês de dezembro de 2002 (12/2002), portanto, contemporâneo à permanência da Excipiente no quadro societário, sendo a data mencionada fator relevante para que figure no polo passivo, ainda que tenha deixado a empresa posteriormente. Para que fosse parte ilegítima, segundo a jurisprudência, sua retirada do quadro societário deveria ter sido anterior ao fato gerador, o que não é a hipótese dos autos. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL – DECISÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC - INOCORRÊNCIA - ICMS - DÉBITO FISCAL ANTERIOR À RETIRADA DO SÓCIO DA SOCIEDADE - RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO. [...] Comprovado que o débito fiscal com a Fazenda Pública é anterior à retirada do sócio da sociedade limitada, não pode ser excluída sua responsabilidade pela dívida existente. Precedentes jurisprudenciais. Recurso improvido. (STJ - REsp: 316024 SP 2001/0038687-3, Relator: Ministro GARCIA VIEIRA, Data de Julgamento: 05/06/2001, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 20.08.2001 p. 391). Grifei. Na mesma linha os Tribunais pátrios têm decidido: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO FISCAL ANTERIOR À RETIRADA DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE - RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO. ALIENAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS. INEFICÁCIA DA PREVISÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO AO FISCO. - Em vista de que a responsabilidade pela obrigação tributária é tomada na consideração da data do fato gerador e comprovado que a dívida fiscal é anterior à retirada dos sócios da sociedade, não pode ser excluída sua responsabilidade pelo débito exequendo. Precedente do STJ. [...] (TRF-3 - AC: 80426 SP 96.03.080426-6, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2010, QUINTA TURMA). Grifei. Desta forma, de rigor a manutenção da Excipiente no polo passivo. Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por FRANCISCA FRANCINEIDE LOPES PEREIRA DA SILVA, com fundamento no artigo 485, inciso I, do novo Código de Processo Civil, e assim determino o regular prosseguimento da execução fiscal. Nesse diapasão, considerando que a interposição da exceção de préexecutividade em tela foi ato que supriu a citação da Excipiente na presente execução e que o art. 8º da Lei 6.830/80, apregoa que, citado, o executado terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a dívida, após certificado o trânsito em julgado, INTIME-SE a executada para, no referido prazo, adimplir a obrigação, cujo valor atualizado consta no Id: 51758808 (R$ 22.094,50). Decorrido o prazo sem o pagamento, certifique-se e tornem os autos conclusos para análise ao pedido de penhora de Id: 86231337. No mais, esclareço que, em que pese a petição de agravo de Id: 80752264, verifica-se no Id: 49665480, que foi certificado o trânsito em julgado o decisum objurgado, razão pela qual esta não é a via própria para enfrentar o tema. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Porto dos Gaúchos/MT, data da assinatura digital.
Raisa Tavares Pessoa Nicolau

Juíza Substituta[1]”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que deve ser reconhecida a ausência de sua citação nos autos da execução fiscal n.º 0001379-57.2009.8.11.0105.

Sustenta, ainda, que
“
a excipiente/Agravante é ex-sócia da empresa executada, a qual se desligou em 21/01/2004 e a divida foi constituída em 28/07/2009, ou seja, se retirou da sociedade muito antes da constituição da dívida, conforme comprova-se com a juntada da 2ª Alteração e Consolidação do Contrato Social da empresa executada juntada pela sócia que adquiriu as cotas da excipiente,/Agravante conforme exposto nestes autos em id. nº 23671992, portanto, temos que também é incabível o direcionamento do débito em desfavor da excipiente Agravante”.

Afirma, também, que, além de não mais fazer parte da sociedade executada à época da constituição definitiva do crédito tributário, sequer foi citada para se defender na demanda.

Assevera que

“nenhuma responsabilidade tem o sócio que se retirou da empresa para com os débitos da pessoa jurídica, uma vez que, à época do fato gerador, não mais fazia parte do quadro societário, sendo parte manifestamente ilegítima”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de suspender atos executórios em desfavor da Agravante;

b) A intimação do agravado para se manifestar querendo;

c)
A revisão da decisão agravada
, com o acolhimento do pedido
para fins de
que seja decretada a NULIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL, bem como todos os seus atos, em conformidade com o art. 803, inciso II, 239 e 242 do Código de Processo Civil, cabendo a sua extinção nos termos do art. 485, inciso IV também do NCPC, ou ainda, seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Agravante determinando-se a
exclusão do pólo passivo da lide e, em relação à Agravante
, FRANCISCA FRANCINEIDE LOPES PEREIRA DA SILVA,
julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civi
l;

O pedido de efeito ativo e suspensivo foi indeferido, conforme r. decisão proferida pela Excelentíssima Dra. Glenda Moreira Borges, então juíza relatora convocada (ID. 154150663).

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso (ID. 159785161).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
FRANCISCA FRANCINEIDE LOPES PEREIRA DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 0001379-57.2009.8.11.0105, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, observa-se que a controvérsia consiste na arguição de nulidade da citação da parte agravante, bem como na sua suposta ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 05.08.2009, foi ajuizada a ação de execução fiscal n.º

0001379-57.2009.8.11.0105, em desfavor de R.D SANTOS & CIA LTDA – ME
e dos sócios ROSINETE DIMAS SANTOS, FRANCISCA FRANCINEIDE LOPES PEREIRA DA SILVA e MANOEL PEREIRA DA SILVA, visando ao recebimento do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n.º 20092092, cujo valor era de R$ 5.339,06 (cinco mil e trezentos e trinta e nove reais e seis centavos).

Extrai-se que a parte agravante compareceu espontaneamente no feito e apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a decretação de nulidade da citação, ao argumento de que a execução fiscal foi ajuizada no ano de 2009 e que, até a presente data, não houve a formalização do ato de comunicação dos indicados como corresponsáveis pela dívida executada.

Sobre o assunto, como cediço, a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o
processo
desenvolva-se de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, o comparecimento espontâneo da parte nos autos supre
a falta ou a nulidade da citação, fluindo, a partir de tal momento, o prazo para a apresentação dos embargos à execução,
nos termos do § 2º, do artigo 239, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
”

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 239, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. DESFAZIMENTO DO AJUSTE. VALIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. O comparecimento espontâneo do réu, assistido por advogado, supre a falta de citação. 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1199501 RS 2017/0287049-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)”

Na mesma vertente, é assente o posicionamento deste Sodalício:

“AGRAVANTE (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. AGRAVADO (S): DAGMA GLORIA DOS SANTOS E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE AOS AUTOS – FALTA DE INTIMAÇÃO SUPRIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta da intimação, consoante dispõe o art. 272, § 8º, do CPC/15. O exercício do direito de defesa é consagrado constitucionalmente e não se revela em litigância de má-fé, se não comprovada a existência de dolo processual com a certeza que o caso exige.-

(TJ-MT 10017142920228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)”

“Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002302-70.2021.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde Agravante: Fiagril Ltda. Agravada: Odete Nelci Bonafin E M E N T A EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE ANTES DA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE EXECUTADA – NÃO CARACTERIZADO – CITAÇÃO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” Conforme a jurisprudência do c. STJ, a assinatura da parte executada numa petição de acordo firmada, apenas, pelo advogado da parte contrária, não configura comparecimento espontâneo, nem supre a falta de citação. In casu, no termo de acordo apresentado em juízo pelo exequente, a executada/agravada não se fez representada por advogado, de modo que não configura comparecimento espontâneo, nem supre a falta de citação.

(TJ-MT 10023027020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)”

Na hipótese, como mencionado, não há que se falar em nulidade de citação, pois, diante do comparecimento espontâneo da parte agravante nos autos da execução fiscal, constata-se suprida tal falta, passando a fluir, desde então, o prazo para apresentação de defesa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar arguida.

Outrossim, a parte agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que, na data da constituição definitiva do crédito tributário executado (28.07.2009), não mais fazia parte do quadro societário da empresa, cuja retirada ocorreu, segundo alega, no dia 21.01.2004.

Com efeito, a
exceção de pré-executividade é um meio de defesa cabível, a princípio, quando há, no processo executivo, flagrante, incontestável, cristalina e inequívoca irregularidade no título executivo, apta a ensejar a sua nulidade, com a consequente extinção da demanda.

No caso
sub examen
, por via da mencionada peça defensiva, a parte executada, ora agravante, argumenta que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução, por não mais pertencer à sociedade executada na época da constituição definitiva do crédito e que, por esse motivo, não poderia ser responsabilizada e incluída no polo passivo do feito executivo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figure como responsável na certidão de dívida ativa.

Isso porque, a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

Deste modo, a existência, ou não, do nome do responsável legal no título executivo terá relevância para a fixação do ônus da prova.

No caso sob apreciação, conforme a CDA n.º 20092092, a parte agravante figura como corresponsável em relação à empresa e, sendo assim, a sua inclusão no polo passivo daquela demanda se deu de forma originária.

Logo, considerando que o título executivo possui presunção de certeza, como disposto no art. 204, caput, CTN e art. 3º, caput, da Lei nº 6.830/80, constata-se que eventual abalo à sua constituição, sob esse enfoque, demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via da exceção.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória. 2. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa ( CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária. 3. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” ( AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). 4. Os fatos geradores foram definitivamente constituídos em 18.09.2009 e a execução fora ajuizada em 17.02.2012, portanto, dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN. 5. “(...) 3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN. (...) 5. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP 201100422661, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/03/2011 ..DTPB:.)”. 6. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 10142824820208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2021)

Portanto, à vista desses fatos, não há como afastar a responsabilidade da parte agravante, sem que haja a necessária dilação probatória para apurar a participação da parte agravante na sociedade devedora ao tempo do
fato

gerador
, razão por que, mostra-se correta a decisão que rejeitou a exceção apresentada.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023